Tribunal: TJBA
Processo: 8031782-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031782-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: EUDECIO AMARAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DEYVSON DO NASCIMENTO MACIEL, THIALLA LIZANDRA GONCALVES DE OLIVEIRA MACIEL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO PROVIDO.
1.
Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S/A contra decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais proposta por EUDÉCIO AMARAL DOS SANTOS, deferiu tutela provisória de urgência para suspender descontos oriundos de contratos de empréstimo consignado sobre proventos do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. A instituição financeira agravante sustentou a ausência dos requisitos legais para concessão da medida, notadamente o perigo de dano, e requereu, subsidiariamente, a modificação dos parâmetros da multa.2.A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, com destaque para o periculum in mora, diante de descontos questionados há cerca de cinco anos, decorrentes de contratos de empréstimo consignado.3.O art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.4.A constatação de que os descontos são efetuados desde março de 2020, sem demonstração de alteração fática recente, afasta a urgência necessária à concessão da tutela, pois não há risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação.5.A matéria requer dilação probatória, notadamente para aferição de eventual vício de consentimento ou falha na informação contratual, aspectos a serem apurados no curso da instrução processual no juízo de origem.6.A jurisprudência do TJBA reconhece que, em casos semelhantes, a ausência de urgência atual inviabiliza a concessão da tutela de urgência (TJBA, AI nº 8001555-61.2024.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 21.08.2024).7.Recurso provido.8.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 1.015, I, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8001555-61.2024.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 21.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8031782-97.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de
Pindobaçu
, tendo como Agravante
EUDÉCIO AMARAL DOS SANTOS
, sendo
Agravado

o BANCO BMG S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.

09